Tribunal: TJDFT
Processo: 0730606-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730606-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM PEREIRA MONTEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (WILLIAM PEREIRA MONTEIRO) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora